Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-22.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-22.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800481-22.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

AEMBARGADO: MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegada omissão não configurada. Reiteração de questões já decididas. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO FICSA S/A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, reformando em parte a sentença para: (i) determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, salvo após 30/03/2021, quando autorizada a devolução em dobro; (ii) reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão sobre argumentos suscitados pelo embargante quanto à validade da contratação e à ausência de falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou para simples manifestação de inconformismo com o julgado.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a ausência de prova da contratação válida, a inconsistência dos documentos apresentados pelo banco e a caracterização da falha na prestação do serviço, bem como fundamentou a condenação e a forma da restituição do indébito, inclusive com referência ao entendimento consolidado do STJ.

5.

Não há omissão relevante, pois os fundamentos decisórios foram claros e suficientes à resolução da controvérsia, sendo incabível a rediscussão da matéria sob a via dos embargos.

6.

O intento recursal do embargante revela-se como tentativa de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, hipótese não amparada no caso concreto, diante da ausência de vícios formais no acórdão recorrido.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A simples discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Estando a matéria devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão, os embargos que visam à rediscussão do mérito devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJPA, Apel. Cív. nº 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.10.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800481-22.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

AEMBARGADO: MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO FICSA S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 25724868) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de: a) determinar que a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro; b) reduzir a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) c) os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária. Mantidas as demais cominações da r. sentença.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

25724868):

“Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível.

Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova do banco.

Falha na prestação do serviço. Restituição dos valores descontados.

Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo BANCO FICSA S/A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARIA APARECIDA DO CARMO SCARPARI, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O banco recorrente sustenta a validade da contratação, alegando que o contrato foi regularmente firmado e que os valores foram depositados na conta da autora.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em danos morais e a restituição dos valores descontados. III. Razões de decidir

4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. O banco não demonstrou a anuência da autora na contratação do empréstimo, tendo apresentado documentos cujas assinaturas e dados pessoais não coincidem com os originais, além de não comprovar a efetiva solicitação do crédito pelo consumidor.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações, devendo arcar com as consequências da falha na prestação do serviço.

7. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, salvo para os descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS do STJ.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido, sendo devida a indenização. No entanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser reduzida de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, salvo para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, que deverão ser devolvidas em dobro.

Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando há impugnação do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo para os descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, Súmula 297.

· STJ, Súmula 479.

· STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 30/03/2021.

· TJPA, Apelação Cível 00028824120168140055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 22/10/2019.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer
“
que sejam conhecidos e julgados inteiramente procedentes os presentes embargos, para suprir o vício apontado, evitando assim, prejuízo às partes.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025